Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, a Defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, mas o pleito já havia sido concedido na sentença.
2. Não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do Enunciado de Súmula no 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
3. A jurisprudência pátria já se firmou no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, constitui circunstância objetiva, não exigindo, pois, que se comprove que a venda dos entorpecentes seja efetivamente voltada para os alunos, bastando que seja praticada nas imediações de estabelecimento de ensino.
4. A condenação à pena de multa e às custas processuais decorre de norma cogente, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador e no artigo 804 do Código de Processo Penal, não podendo, portanto, ser afastada. 4.1. O estado de pobreza do acusado, na acepção jurídica do termo, a fim de viabilizar a suspensão de consectário legal da condenação, como, por exemplo, o pagamento de custas processuais, não se dá no bojo do processo de conhecimento, mas no de execução da pena; competindo, pois, ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.